Tribunal: TJMT
Processo: 1003699-24.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003699-24.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOYCE GONCALVES LIMA - CPF: 062.405.921-96 (APELANTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), ROBSON DE BARROS - CPF: 845.963.501-59 (APELADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON DE BARROS - CPF: 845.963.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE.
EVENTUAL RETRATAÇÃO DA OFENDIDA QUE PODE SE CARACTERIZAR COMO PROVA NOVA PARA FINS DE AÇÃO REVISIONAL, DEVENDO ELA SER OUVIDA PERANTE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PELO PARALELISMO DAS FORMAS. TODAVIA, É INVIÁVEL A REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA REALIZAÇÃO DE NOVA OITIVA DE TESTEMUNHA JÁ OUVIDA ANTERIORMENTE, NÃO SE TRATANDO DE PROVA NOVA PARA OS FINS ALMEJADOS, NOTADAMENTE PORQUANTO NÃO ESPECIFICADO DE MANEIRA EXPRESSA PELA DEFESA, MAS TÃO SOMENTE DE FORMA GENÉRICA, O MOTIVO ESPECÍFICO DE SUA INQUIRIÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PERTINÊNCIA.
COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA POR MEIO DE DOCUMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A “prova nova” para fins de eventual revisão criminal deve passar pelo presente procedimento para se acobertar do manto do contraditório e da ampla defesa, ou seja, por paralelismo, o ato jurídico só poderá se modificar mediante o emprego das formas idênticas àquelas adotadas quando de sua elaboração.

2.

Assim, embora este órgão julgador não possa antecipar e examinar o conteúdo da prova a ser produzida em adiantamento de qualquer juízo valorativo a respeito do seu conteúdo, fato é que se constata que Alynne Gonçalves Farias, arrolada na exordial, já foi ouvida em juízo nos autos originários, não se tratando de “prova nova” – até porque a requerente não explicitou na petição de ingresso qual seria o objetivo específico de sua inquirição, nem mesmo demonstrou a razão de ser das demais pessoas constantes do rol apresentado (ID 179686676) – ou seja, em qual das hipóteses permissivas de futura revisão criminal se baseia a presente ação.

3.

Nesse sentido, com exceção da própria vítima, cuja eventual retratação pode configurar prova nova para fins de revisão criminal, as demais testemunhas não poderão ser ouvidas justamente pela inadequação da petição inicial que não demonstrou os motivos pelos quais seria necessário proceder com a oitiva de pessoa já inquirida judicialmente e outras novas arroladas na oportunidade. Porém, nada impede que a parte entre com novo pedido posteriormente de acordo com as ressalvas e prescrições acima elencadas, de acordo com os requisitos legais exigíveis na espécie (art. 381 e seguintes do Código de Processo Civil).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Joyce Gonçalves Lima contra sentença proferida pelo juízo da 1ª vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão combatida julgou improcedente o pedido de justificação criminal formulado (ID 179686687)

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
gratuidade da justiça;
b)
regular prosseguimento do feito (ID 179685804).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 179685812). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 185916674).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a defesa menciona genericamente a razão de existir desta justificação para embasar futura revisão criminal, que é admitida quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou caso, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado, dentre outras hipóteses (art. 621 do Código de Processo Penal). Com efeito, é necessário que essa “prova nova” passe pelo presente procedimento para se acobertar do manto do contraditório e da ampla defesa, ou seja, por paralelismo, o ato jurídico só poderá se modificar mediante o emprego das formas idênticas àquelas adotadas quando de sua elaboração.

Nesse sentido, nota-se que a vítima requerente foi ouvida em juízo no feito originário (autos 0001871-41.2010.8.11.0064) e, antes da prolação da sentença, Ministério Público e defesa diligenciaram na tentativa de se proceder com nova oitiva judicial da ofendida, ante a juntada nos autos de declaração de que os fatos anteriormente narrados não seriam verdadeiros. Contudo, em que pese a diligência, a ora apelante não foi novamente ouvida perante o contraditório e ampla defesa por não ter sido localizada, o que justifica então a adoção deste procedimento, inclusive por ter constado no acórdão proferido no julgamento da apelação criminal acima referenciada, em que foi mantida a condenação do outrora réu (ID 99798951):

(...) Avançando no tema, a defesa oportuniza declaração extrajudicial da vítima lavrada em 28/06/2019, no 2º Tabelionato de Notas e Protestos e Oficial do Registro Civil e Pessoas Jurídica, informando que os fatos por ela outrora declinados não são verdadeiros, consigna também, que prestou declarações em sede de Defensoria Pública Estadual 12/11/2015.
Contudo, muito embora apresentou a declaração no ano de 2019, não houve qualquer movimentação em juízo. Registro, que a declaração posterior da vítima, nos termos a que alude a defesa, para ser válida dever ser realizada na mesma forma que a se pretende desdizer, caso contrário, é apenas prova indiciária do que foi produzido na instrução processual
. Destarte, sem o contraditório não há como se conferir a densidade probatória perquirida pela defesa. (...).

Em que pese o acima exposto, na inicial protocolada a parte expressamente requer a tomada do depoimento pessoal da requerente e inquirição de testemunhas arroladas, sem, contudo, especificar os motivos para a oitiva judicial de cada uma delas. Assim, embora este órgão julgador não possa antecipar e examinar o conteúdo da prova a ser produzida em adiantamento de qualquer juízo valorativo a respeito do seu conteúdo, fato é que se constata que Alynne Gonçalves Farias, arrolada na exordial, já foi ouvida em juízo nos autos originários, não se tratando de “prova nova” – até porque a requerente não explicitou na petição de ingresso qual seria o objetivo específico de sua inquirição, nem mesmo demonstrou a razão de ser das demais pessoas constantes do rol apresentado (ID 179686676) – ou seja, em qual das hipóteses permissivas de futura revisão criminal se baseia a presente ação:

(...) Assim,
a pretensão de utilizar a justificação criminal para arrolar novas testemunhas, reabrindo a instrução criminal
, não merece acolhida, pois esta Corte Superior já decidiu que
esse procedimento, que se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não é (...) uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas
(
STF
, HC 76.664, Primeira Turma, Relator Ministro SYDNEY SANCHES, DJ de 11/09/1998) (RHC n. 36.511/PR, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 25/10/2013). (...) (AgRg no HC n. 775.669/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe de 16/11/2022
).

Nesse sentido, com exceção da própria vítima, cuja eventual retratação pode configurar prova nova para fins de revisão criminal, as demais testemunhas não poderão ser ouvidas justamente pela inadequação da petição inicial que não demonstrou os motivos pelos quais seria necessário proceder com a oitiva de pessoa já inquirida judicialmente e outras novas arroladas na oportunidade. Porém, nada impede que a parte entre com novo pedido posteriormente de acordo com as ressalvas e prescrições acima elencadas, de acordo com os requisitos legais exigíveis na espécie (art. 381 e seguintes do Código de Processo Civil).

Ainda, recorda-se que eventual nova declaração, por ora, não prova diretamente a inocência do acusado, pois ela deverá ser sopesada com o restante do conjunto probatório na pertinente ação pretendida. Portanto, consoante o acima exposto, a medida de rigor é o
provimento parcial da apelação
, tão somente para permitir que seja
ouvida judicialmente a vítima requerente
e para que sejam
concedidos os benefícios da justiça gratuita (art. 99, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil) provisoriamente
(ID 179685806), até se auferir as condições específicas para tanto em eventual revisional.

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, concedendo a justiça gratuita provisoriamente e determinando o prosseguimento da justificação criminal. Via de consequência, determino a devolução dos autos tão somente para oitiva da vítima requerente, conforme exposto acima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024